Tribunal: CARF
Processo: 10140.720038/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720038/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.627 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
THIAGO MORAIS SALOMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste na peça impugnatória solicitação de realização diligências ou perícias,
nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Ademais é facultado à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de
provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis,
não acarreta em cerceamento de defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). USO DE VALOR MÉDIO SEM A APTIDÃO
AGRÍCOLA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
Reconhecendo a defesa, com lastro em laudo, a subavaliação do VTN
declarado, este deve ser acatado como o que melhor reflete o preço de mercado
do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720038/2007-36
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720038/2007-36

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
04/06/2007, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2003, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo as
infrações de área de preservação permanente e valor da terra nua declarado não comprovados.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 110/114), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
O interessado apresentou a impugnação de f. 97/101. Em síntese, alega que
contratou engenheiro agrônomo para confeccionar novo Laudo Técnico, em que estão
devidamente discriminadas as áreas de preservação permanente, em especial a
adequação da descrição à Resolução CONAMA n° 303/2002, haja vista que a área
descrita anteriormente como topo de morros não foi aceita pela fiscalização, gerando a
glosa mencionada. Com relação ao valor da terra nua, argumenta que o valor não pode
ser estipulado com base no SIPT, mas segundo o valor de mercado da região e a pauta
fornecida pela Prefeitura Municipal. Informa que providenciou DITR retificadora,
com base nas conclusões veiculadas pelo Laudo Técnico. Concorda que há
divergências em relação ao declarado na DITR original, o que ocasiona a majoração
do valor devido do imposto para R$ 6.235,85.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-17.612 (e-fls. 142/145), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito
tributário apenas a infração da não comprovação do valor da terra nua e, do voto do relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
Há de ser frisado, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do
valor de imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo supracitado (Lei n° 9.393/96,
art. 14). O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma
forma que tal valor apurado fica sujeito à revisão quando o contribuinte logra
comprovar que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis
do mesmo município.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720038/2007-36

É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante
Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a
convicção da autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela
norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
Nestes Autos, o Laudo Técnico de Avaliação não atendesse as condições
elencadas pela norma da ABNT, não havendo o que ser revisto no valor atribuído ao
imóvel no lançamento.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea "b", da NBR 14653- 3,
que dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório
que o Laudo contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente
utilizados". Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se
referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato
gerador do ITR (1° de janeiro de 2003).
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que
estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado
parecer técnico. Não há como, em sede de julgamento, acatar-se tal levantamento,
inapto a alterar o valor atribuído no lançamento.
O outro ponto discutido refere-se à glosa das áreas de preservação permanente,
originalmente informadas na DIAT.
No que se refere à área de preservação permanente, é necessário que o
contribuinte faça prova, quando intimado, da efetiva existência da referida área. Na
atividade de revisão interna das declarações, pode a autoridade exigir a apresentação
de elementos de prova necessários a firmar a convicção da veracidade das informações
prestadas pelo contribuinte. Assim, não estando suficientemente especificadas as áreas
de preservação permanente, pode ser exigido o laudo Técnico para que a fiscalização
esteja convicta do teor de verdade das informações constantes da DITR.
O ADA não é o único documento exigido para comprovar a área de preservação
permanente, sendo necessário laudo técnico, que discrimine as áreas que possuem as
características previstas na Lei n° 4.771/65 (arts. 2° e 3°), com as alterações da Lei ol>
7.803/1989, haja vista que a pretendida isenção sobre áreas de preservação permanente
pressupõe que as áreas assim declaradas subsumam-se ao conceito legal previsto nos
artig supramencionados do Código Florestal.
A autoridade lançadora rejeitou as informações do Laudo Técnico em
atendimento à intimação, ao argumento de que a área discriminada como "topo de
morro" não foi caracterizada e comprovada de acordo com o que preconiza a
Resolução CONAMA n° 303/2002.
Com a impugnação, o contribuinte apresenta novo Laudo Técnico, em que
descreve as áreas de topo de morro com declividade superior a 30% (17° na linha de
maior declividade). A descrição subsume-se ao conceito previsto na Resolução
CONAMA citada. Ademais o Laudo está instruído de mapas e fotos que permitem
concluir pela veracidade das informações veiculadas. Como o único fundamento da
não-aceitação da área de preservação permanente (topo de morro) foi a não
justificação de seu enquadramento no que prevê a citada norma e tendo em vista que o
novo Laudo supre esta deficiência, não se justifica a manutenção da glosa, devendo a
área de preservação permanente ser restabelecida ao declarado na DITR (2.446 ha,
Linha 02 do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de f. 03).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720038/2007-36

Em face destas considerações, deve ser alterado o lançamento, procedendo as
modificações decorrentes no Demonstrativo de f. 03: a Linha 18, de R$ 3.663.543,70
para R$ 2.284.217,15; resultando em um Imposto devido (linha 20) de R$ 10.278,97.
Procedidas estas alterações, resta uma Diferença de Imposto Apurada (Apurado -
Declarado) de R$ 8.631,30.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
153/161), contestando a manutenção parcial do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
valor da terra nua – VTN declarado não comprovado.
Da Preliminar
Do Pedido de Realização de Perícia
O recorrente diz que articulou pedido de realização de perícia caso não fossem
aceitas as informações apuradas no laudo técnico que acompanhou a impugnação, tendo a
instância inferior omitido-se quanto ao pedido em nítida violação ao artigo 18 do Decreto n.
70.235/72.
Aduz que a perícia requerida mostra-se de extrema importância na solução do
litígio à medida que o julgador da instância singela desconsiderou, para fins probatórios do VTN,
o laudo técnico de avaliação juntado.
Entende que teve o seu direito de defesa cerceado uma vez que as provas por ele
produzidas não foram aceitas e o seu pedido de perícia não foi apreciado, insistindo na realização
de perícia especificamente para esse fim.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720038/2007-36

De plano, informamos que são improcedentes as alegações postuladas pelo
interessado. Parafraseando-o “basta uma simples olhada na impugnação para se verificar que o
recorrente” não cumpriu o disposto no inciso IV do artigo 16, do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, descarto a hipótese de ocorrência de omissão e de cerceamento de defesa
pelo julgamento de piso.
Quanto ao pedido de perícia formulado, entendo ser totalmente desnecessária tal
solicitação. Desta forma, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, indefiro o pedido.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Do Valor da Terra Nua
O recorrente assevera que deve ser afastado o arbitramento do VTN com base no
SIPT, porque há vasta documentação carreada nos autos comprovando o seu verdadeiro valor.
Afirma que apresentou mais do que o laudo técnico, juntou escrituras públicas de
compra e venda ao IBAMA de parte do imóvel autuado e de outro com as mesmas
características. Pelo laudo técnico, vê-se que o VTN total do imóvel, o que totaliza R$
3.208.488,90 (três milhões duzentos e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa
centavos), ou seja, R$ 419,52 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) o
hectare.
Informa, ainda, que são completamente infundadas as afirmações lançadas na
retro decisão recorrida no que diz respeito ao não atendimento, pelo laudo, das normas da
ABNT, pois o laudo trouxe sim dados de mercado, além de considerar os preços referenciais de
terras e imóveis rurais do INCRA naquele período, afastando eventual dúvida sobre o valor
apurado na avaliação.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 5) da Notificação de Lançamento:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo
de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
... o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720038/2007-36

O Julgamento anterior justificou a manutenção da infração apurada, pelos
seguintes motivos (e-fls. 65/66):
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea "b", da NBR 14653- 3,
que dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados". Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco) devem,
ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando, na data do
fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2003).
Bem, como pode-se ver o valor da terra nua – VTN foi arbitrado pela autoridade
lançadora em virtude de o sujeito passivo não tê-lo comprovado.
O fundamento para este arbitramento encontra-se no artigo 14, §1o da Lei no
9.396, de 19/12/1996, e no artigo 12 da Lei 8.629, de 25/02/1993, in verbis:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
Lei 8.629/93
Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720038/2007-36

Dos textos legais, infere-se que somente é aceitável o arbitramento pelo Sistema
de Preços de Terras – SIPT, nos casos de falta de entrega da DIAC ou da DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas à SRFB , quando
o VTN médio utilizado no procedimento fiscal leve em consideração também o fator de aptidão
agrícola.
Podemos dizer que esse entendimento está consagrado pela jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme julgados abaixo transcritos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25/10/2018
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel
Acórdão n° 9202-007.174, de 30/08/2018
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
Acórdão n.o 9202-007.331, de 25/10/2018
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Da observância da tela (e-fls. 103), podemos concluir que o VTN arbitrado,
utilizado neste lançamento, foi o que representa a média deste valor extraído das DITR
apresentadas para o mesmo município, sem considerar a aptidão agrícola, ou seja, em total
desacordo com o previsto na legislação e com o sedimentado pela jurisprudência deste
Conselho.
No presente caso, o interessado apresentou com a sua peça impugnatória laudo
técnico (e-fls. 122/139), concluindo que o valor do VTN do referido imóvel é de R$ 419,52 e,
embora haja críticas apontadas pelo julgamento anterior, entendo que aquele é o documento que
melhor reflete o preço de mercado do imóvel à época da ocorrência dos fatos geradores.
Por todo o exposto, voto pela retificação do lançamento para prevalecer o VTN
de R$ 419,52/há, reconhecido pelo próprio recorrente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720038/2007-36

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital